Tribunal: TJSP
Processo: 2328868-75.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Determinação de emenda à inicial para juntada de procuração com firma reconhecida. Possibilidade - Decisão em consonância com o dever de cautela assegurado ao Julgador para evitar o uso predatório da Justiça - Observância do Comunicado CG 02/2017 e artigo 139, inc. III, do CPC – Comparecimento pessoal da parte em cartório.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Determinação de emenda à inicial para juntada de procuração com firma reconhecida. Possibilidade - Decisão em consonância com o dever de cautela assegurado ao Julgador para evitar o uso predatório da Justiça - Observância do Comunicado CG 02/2017 e artigo 139, inc. III, do CPC – Comparecimento pessoal da parte em cartório. Falta de interesse recursal neste ponto, pois não foi objeto de deliberação da decisão agravada - Decisão mantida – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.